Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-56.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-56.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), REGINA REVERDITO VIVEIROS (EMBARGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (EMBARGADO), CLEUZA VIVEIROS SILVA - CPF: 601.479.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – OBSERVAÇÃO REAL DA DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO (12/7/2013) – TERMO UTILIZADO PARA CÔMPUTO DE JUROS DE MORA -

EXISTÊNCIA DE VÍCIOS -

ADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Mostra-se admissível a utilização de Embargos de Declaração para fins de sanar erro material, no caso, constante de utilização de data diversa do trânsito em julgado, eis que os demais termos do cálculo observaram a sentença que se busca cumprir.

H
avendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO,
em face de acordão proferido pela 1ª Câmara Cível de Direito Privado que,
À UNANIMIDADE DESPROVEU,
o Agravo de Instrumento n.
1000792-56.2020.8.11.0000
, mantendo a decisão que homologou o cálculo da contadoria, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, e, determinou, a complementação do valor, por parte do Agravante/Embargante.

O Embargante, em síntese, defende que “(...)
não foi observado a data CORRETA do trânsito em julgado para a aplicação dos juros de mora, pois no processo foi certificado duas vezes o transito em julgado (fls.95 e 176), porém o correto a ser utilizado para fins de cálculo é o segundo que ocorreu em 12/07/2013”. (ID. Num. 51079991 – pág. 2)

Aduz que “(...) O cálculo confeccionado aplicou exatamente os termos da sentença e o artigo 85, § 16 do CPC, contudo, a data do trânsito em julgado que utilizou para aplicar os juros de mora que NÃO FORAM CORRETOS, ou seja, está ocorrendo simples ERRO MATERIAL quanto as datas do transito em julgado”. (ID. Num. 51079991 – pág. 3)

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO,
em face de acordão proferido pela 1ª Câmara Cível de Direito Privado que,
À UNANIMIDADE DESPROVEU,
o Agravo de Instrumento n.
1000792-56.2020.8.11.0000
, mantendo a decisão que homologou o cálculo da contadoria, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, e, determinou, a complementação do valor, por parte do Agravante/Embargante, sendo lançada a seguinte ementa
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - DISCORDÂNCIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO DE ALTERAÇÃO – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – AFERIÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo demonstração de que o cálculo da contadoria judicial não esteja de acordo com a sentença executada, impõe-se a manutenção do cálculo, sob pena de afronta à preclusão e à coisa julgada, salientando-se a viabilidade apenas de insurgência quanto ao valor a ser apurado em liquidação de sentença, estritamente no que se refere à eventual excesso, que não se visualiza no caso
”.

Pois bem.

Cumpre salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Da simples leitura das ponderações dos Embargos, vê-se que a pretensão merece guarida, pois, efetivamente, não se busca alterar os critérios de cálculos da Contadoria Judicial, ou seja, o comando judicial; mas sim o termo inicial para o cômputo de juros de mora. E, com esse viés,
verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu em 12/7/2013
, conforme consta da certidão datada de 19/8/2013. (ID. Num. 51079994 – pág. 8)

Posto isto,
ACOLHO
os embargos declaratórios, a fim de que sejam refeitos os cálculos, corrigindo somente as datas do trânsito em julgado de 01/03/2011, para 12/07/2013;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021